Tribunal: STF
Processo: ARE 1467418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FGTS. LEVANTAMENTO. PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES DA CASA PRÓPRIA POR MUTUÁRIO HIPOTECÁRIO FORA DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO-SFH. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. ART. 20, DA LEI 8.036/90. DESCABIMENTO. VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ACIMA DO TETO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.271/2013. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1- Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré à liberação do saldo da conta vinculada de FGTS de titularidade do autor sempre que requerido pelo autor para amortização extraordinária ou quitação do saldo devedor do financiamento do imóvel objeto da presente, nos termos do art. 487, I do Novo CPC.



    2- Certo é que para a utilização de recursos do FGTS para a amortização do valor das prestações de financiamento de aquisição da casa própria precisa do preenchimento dos requisitos legais que regem a matéria, a saber: a Lei nº 8.036/90, art. 20 e seus incisos e o decreto regulamentador das normas relativas ao FGTS, o Decreto nº 99.684/90, no seu art. 35.



    3- O art. 20, incisos V a VII, da Lei nº 8.036/90 dispõe, de forma taxativa, que a conta vinculada ao FGTS do trabalhador poderá ser movimentada para pagamento/amortização de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH.



    4- No presente caso, o pleito do Autor encontra óbice intransponível no mandamento legal, vez que, conforme por ele mesmo reconhecido, celebrou contrato de financiamento imobiliário pelo Sistema Financeiro Imobiliário-SFI, ou seja, fora do Sistema Financeiro da Habitação-SFH, deixando, pois, de atender ao principal requisito legal para a liberação pretendida, ainda que, em tese, tenha cumprido os demais requisitos.



    5- A previsão contida no Decreto nº 99.684/90, no seu art. 35, VII, b (“seja a operação financiada pelo SFH ou, se realizada fora do Sistema, preencha os requisitos para ser por ele financiada;”), permitindo seja utilizado o FGTS para quitação de parcelas relativas a financiamento habitacional concedido fora do âmbito do Sistema Financeiro da Habitação-SFH, exorbita do seu poder regulamentar. Evidente que não cabe ao ato infralegal estabelecer restrição/ampliação a direitos sem correspondente previsão legal, não podendo, nesse caso, prevalecer sobre a norma prevista em lei.



    6- Além de o financiamento se encontrar à margem do SFH, tem-se que o valor de avaliação do imóvel (R$ 1.135.000,00, em outubro/2013) extrapola os limites operacionais do SFH, ou seja, é superior ao teto estabelecido pela Resolução BACEN nº 4.271/2013, normativo regulamentador à época da concessão do financiamento (teto de R$ 650.000,00), o que inviabiliza a pretensão autoral de utilização/levantamento da sua conta fundiária.



    7- Recurso provido. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º inciso III; 5º, caput e incisos II e XXXVI; 6º; 7º, caput e inciso III, 37 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Certo é que para a utilização de recursos do FGTS para a amortização do valor das prestações de financiamento de aquisição da casa própria precisa do preenchimento dos requisitos legais que regem a matéria, a saber: a Lei nº 8.036/90, art. 20 e seus incisos e o decreto regulamentador das normas relativas ao FGTS, o Decreto nº 99.684/90, no seu art. 35.



    Assim, o art. 20, incisos V a VII, da Lei nº 8.036/90 dispõe, de forma taxativa, que a conta vinculada ao FGTS do trabalhador poderá ser movimentada para pagamento/amortização de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação-SFH.



    Também, necessário se faz a observância da norma quanto ao valor máximo de avaliação do imóvel permitido para a movimentação do FGTS, tal como regulado pelo Conselho Monetário Nacional mediante a expedição da Resolução nº 3.932/2010, do Banco Central do Brasil, dentre outras à época da realização do negócio jurídico, tratando-se, pois, de medida de controle para atendimento da finalidade social de utilização de comedidos recursos do FGTS para estimular a aquisição da casa própria pelas classes de trabalhadores, com prioridade para os de baixa renda.



    No presente caso, o pleito do Autor encontra óbice intransponível no mandamento legal, vez que, conforme por ele mesmo reconhecido, celebrou contrato de financiamento imobiliário pelo Sistema Financeiro Imobiliário-SFI, ou seja, fora do Sistema Financeiro da Habitação-SFH, deixando, pois, de atender ao principal requisito legal para a liberação pretendida, ainda que, em tese, tenha cumprido os demais requisitos.



    Ressalto que a previsão contida no Decreto nº 99.684/90, no seu art. 35, VII, b (“seja a operação financiada pelo SFH ou, se realizada fora do Sistema, preencha os requisitos para ser por ele financiada;”), permitindo seja utilizado o FGTS para quitação de parcelas relativas a financiamento habitacional concedido fora do âmbito do Sistema Financeiro da Habitação-SFH, exorbita do seu poder regulamentar. Evidente que não cabe ao ato infralegal estabelecer restrição/ampliação a direitos sem correspondente previsão legal, não podendo, nesse caso, prevalecer sobre a norma prevista em lei.



    Outrossim, o pleito autoral esbarra em outro requisito, a saber, o valor máximo de avaliação do imóvel permitido para a movimentação do FGTS.



    Conforme ressaltado pela sentença: “No caso dos autos, o contrato de financiamento foi celebrado em Outubro de 2013 (Evento 1 - CONTR6 - fl. 33), quando vigorava a Resolução BACEN nº 4.271/2013 que, em seu art. 13, alterou o valor do limite máximo do imóvel financiado para R$ 650.000,00. Considerado o valor do imóvel avaliado em R$ 1.135.000,00 na data da contratação, verifica-se que este valor é superior ao previsto para as operações atinentes ao Sistema Financeiro de Habitação.”



    Como se vê, além de o financiamento se encontrar à margem do SFH, tem-se que o valor de avaliação do imóvel (R$ 1.135.000,00, em outubro/2013) extrapola os limites operacionais do SFH, ou seja, é superior ao teto estabelecido pela Resolução BACEN nº 4.271/2013, normativo regulamentador à época da concessão do financiamento (teto de R$ 650.000,00), o que inviabiliza a pretensão autoral de utilização/levantamento da sua conta fundiária.



    Ressalto que o enquadramento do contrato autoral, firmado fora das regras do SFH, ao disposto no art. 20, da Lei nº 8.036/90, por analogia, para autorizar a utilização da sua conta FGTS para pagamento de prestações do financiamento habitacional, importaria em violação, além do princípio da legalidade – por implicar em saque fora das taxativas hipóteses previstas em lei -, ao da isonomia entre tantos outros casos similares de trabalhadores que não se utilizaram dos recursos de FGTS em respeito à norma impeditiva.



    Assim, é de rigor a improcedência da ação, porém por razões diversas das apresentadas no recurso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente